Tribunal: TJMT
Processo: 1033675-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033675-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), RAMAO FIDELIS DE SOUZA - CPF: 777.499.011-91 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), LUCIANA SANTOS FIDELIS DE SOUZA - CPF: 292.742.571-04 (APELADO), LEIDLAURA FIDELIS DOS SANTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 015.961.121-07 (APELADO), L. E. F. D. F. - CPF: 089.037.931-96 (APELADO), P. F. D. F. - CPF: 089.038.001-50 (APELADO), I. F. D. F. - CPF: 089.038.031-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE PROMO123MILHAS DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADO UNILATERALMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo falha no serviço prestado pela agência de turismo que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1033675-25.2023.8.11.0041

APELANTE:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADOS:

LUCIANA SANTOS FIDELIS DE SOUZA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
LUCIANA SANTOS FIDELIS DE SOUZA E OUTROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“a) condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 2.638,94 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), atualizados monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, à título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Condeno a ré nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação”
(sic).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para o fim de excluir a condenação a título de danos morais, sob o fundamento de que
“realizou todos os esforços para a emissão, da modalidade PROMO; contudo, diante do aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos e a desvalorização de cada ponto, não foi possível a emissão destes pedidos”
(sic). De modo alternativo pede pela minoração do
quantum
indenizatório (Id 230603662).

Contrarrazões ofertadas no Id 230603667, em que os apelados rechaçam os argumentos da apelante, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 244281667).

Preparo recolhido no Id 230603664.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao cabimento ou não da indenização por danos morais decorrente do cancelamento inesperado, pela agência de turismo, do pacote PROMO123MILHAS de passagens aéreas, e, ainda, se o valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor comporta redução.

Consta no relatório da sentença o seguinte:

“(...) Os autores narram que adquiriram pacote de viagem PROMO, pela reclamada 123 MILHAS, com destino à Fortaleza/CE e saída de Cuiabá/MT no dia 12 de setembro de 2023, volta no dia 22 de setembro de 2023. No entanto, no final de agosto de 2023 foram surpreendidos com um e-mail da ré, noticiando, sem qualquer justificativa, que não poderia emitir as passagens, lhes obrigando “...a aceitarem como compensação por todo transtorno e infortúnio, vouchers como crédito, nada mais! Atitude totalmente abusiva e unilateral perpetrada pela reclamada.”

Salientam que se prepararam com antecedência para a viagem e pago na “... PROMO 123 MILHAS, pelo voo a quantia de R$ 2.638,94, ida e volta, saída de Cuiabá/MT, destino Fortaleza/CE – Anexo N. 6, realizando uma simples simulação, temos que o voo idêntico ao que os Reclamantes comparam, hoje, sai no valor R$ 21.012,00 (vinte e um mil, e doze reais!!)

A par das notícias que circularam pela imprensa acerca da dificuldade financeira enfrentada pela ré e pela não solução administrativa para os prejuízos causados, pediram a antecipação de tutela para obrigar a ré a cumprir os termos do pacote adquirido. No mérito, pedem a condenação da ré em danos materiais e morais, a serem fixados em R$ 40.000,00”
(sic – Id 230603660).

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais, acrescido dos consectários legais a título de danos morais para cada um dos autores, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem.
A indenização a este título é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causou aos autores frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

Assim, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço da agência de turismo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do
cancelamento
unilateralmente do
voo
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, tem-se que adequado o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos autores
, conforme
fixado na sentença.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AGENCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 06 (SEIS) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do voo, por período superior a 06 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003271-76.2021.8.11.0003, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradora de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024